Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726462-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: SAMUEL MONTEIRO SILVA LAMOUNIER PARAISO D E S P A C H O Vistos e etc. O presente apelo foi julgado nos termos do v. acórdão juntado ao ID 17831399, oportunidade em que se negou provimento à apelação interposta pelo autor - Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB. Na petição de ID 18513638, o autor/apelante junta comprovante de pagamento referente aos honorários de sucumbência do percentual que lhe foi atribuído (ID 18512854) e requer o retorno nos autos à vara de origem para início da fase de cumprimento de sentença. Intimado o réu/apelado para manifestação, quedou-se inerte conforme certificado no ID 18517670. Em razão da inércia do réu, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao d. Juízo de origem para o cumprimento de sentença. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator